Tribunal: TJDFT
Processo: 0028637-04.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Número do processo: 0028637-04.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: NELMA DO CARMO FARIA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. O ofício da COORPRE - Coordenadoria de Conciliação de Precatórios de id 25584754 noticia o adimplemento da obrigação e a extinção do precatório, por sentença, conforme documento de id 25584755. Intimados sobre a documentação (id 36034730), apenas o Distrito Federal se manifestou, em id 36398112, e nada requereu. Sendo assim, satisfeitas as obrigações, DECRETO a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Após ciência das partes, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator